Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MEDIDA PROTETIVA. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento contra decisão que fixou alimentos provisórios em 5 salários-mínimos e deferiu guarda unilateral provisória à genitora, diante de quadro de vulnerabilidade do menor, medida protetiva vigente e necessidade de internação psiquiátrica.
2. Alegação do agravante de excesso no valor dos alimentos e possibilidade de guarda compartilhada.
3. A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, destacando a existência de medida protetiva vigente (Lei Henry Borel) que impede o contato do genitor com o filho, a alta capacidade contributiva do agravante e a necessidade de garantir o melhor interesse do menor.
4. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão agravada, ressaltando a gravidade do quadro familiar, a existência de medida protetiva e a necessidade de proteção integral ao menor.
II. Questão em Discussão
5. A controvérsia reside na adequação do valor dos alimentos provisórios e na possibilidade de manutenção da guarda unilateral diante da existência de medida protetiva.
III. Razão de Decidir
6. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, sendo admissível, em situações de urgência, a fixação em valor compatível com o padrão de vida e a capacidade dos genitores, mesmo sem comprovação exaustiva das despesas.
7. A existência de medida protetiva vigente impede a adoção da guarda compartilhada, devendo prevalecer a guarda unilateral em favor da genitora, em atenção ao melhor interesse do menor.
8. O ambiente materno oferece estabilidade e suporte multidisciplinar, sendo o mais adequado para o desenvolvimento do adolescente neste momento.
IV. Dispositivo
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
10. Preparo devidamente recolhido. Sem condenação em honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados:
• Constituição Federal, art. 227
• Código Civil, arts. 1.694, 1.703, 1.584
• ECA, art. 4o
• Lei 14.344/2022 (Lei Henry Borel)
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• TJDFT, Acórdão 1682769, 07053366720228070012, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, 22/3/2023
• TJDFT, Acórdão 2019294, 0702180-05.2025.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, 17/07/2025